Tribunal: TJES
Processo: 0001417-44.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001417-44.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO AZEVEDO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. INGRESSO EM RESIDÊNCIA COM AUTORIZAÇÃO DA MORADORA E EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
DOSIMETRIA DA PENA.
INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DA BALIZA “MOTIVOS”.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu, contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), às penas de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime fechado, e 875 dias-multa. A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da prova por violação de domicílio e, no mérito, requer a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação à inviolabilidade de domicílio; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, a justificar sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar – nulidade por violação de domicílio

O ingresso em domicílio é válido quando precedido de autorização da proprietária e da moradora do imóvel, especialmente diante de denúncia anônima detalhada acerca da prática de tráfico no local.

A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes prontos para comercialização e a confissão do acusado caracterizam situação de flagrante delito, o que afasta a alegação de ilicitude da prova. Preliminar rejeitada.

Mérito – dosimetria da pena

A quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas (um tablete e duas buchas de maconha e 754 pinos de cocaína) revelam maior reprovabilidade da conduta e justificam a valoração negativa da “culpabilidade”.

O armazenamento de entorpecentes no quarto de duas crianças menores, autoriza a negativação da baliza “circunstância”, pois as expõe a ambiente de traficância.

O motivo consistente em dificuldade financeira é inerente ao tipo penal do tráfico de drogas e não autoriza exasperação da pena-base.

A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) mostra-se adequada.

A reincidência impede a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

A reincidência autoriza a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001417-44.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENO AZEVEDO MARTINS (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
BRENO AZEVEDO MARTINS
, contra a r. sentença (id 12917551) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Em razões (id 17713652), a Defensoria Pública Estadual suscita, preliminarmente, a nulidade da prova, por desrespeito à inviolabilidade de domicílio.

No mérito, requer a redução da pena-base para o mínimo legal.

Quanto aos fatos,

consta na
denúncia
que no dia 18 de junho de 2024, na residência situada na Rua Rubens Braga, Bairro Boa Vista I, em Vila Velha/ES, o réu mantinha em depósito drogas destinadas ao tráfico ilícito.

A ação policial teve início após denúncia anônima informando que o acusado, que cumpria pena em regime semiaberto, estaria armazenando e distribuindo entorpecentes no local. Com autorização da proprietária do imóvel e da moradora, os policiais ingressaram na residência e realizaram buscas.

No interior do imóvel, foram encontrados um tablete de maconha no congelador da geladeira, bem como 754 pinos de cocaína e duas buchas de maconha dentro de uma mochila no quarto das crianças, sendo que todas as substâncias estavam prontas para comercialização.

Passo a análise da preliminar

suscitada pela defesa, de nulidade da prova em razão de suposta violação de domicílio.

No caso, verifico que os policiais receberam informações de que um indivíduo estava vendendo drogas, e ao chegarem no imóvel indicado, pediram autorização à proprietária e à moradora para ingressarem na residência, que permitiram o acesso, sendo certo que no local foram encontrados os entorpecentes apreendidos.

Ato contínuo, o próprio acusado confessou que era o proprietário das drogas, confirmando o flagrante pela prática do crime de tráfico, de modo que não há que se falar em nulidade das provas.

Em igual sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 5.
As circunstâncias do caso concreto, como a denúncia detalhada, o flagrante delito envolvendo a apreensão de drogas do lado de fora do domicílio e o contexto de traficância, configuram justa causa para o ingresso sem mandado.

6. O entendimento jurisprudencial pacífico do STF e do STJ valida a entrada em domicílio sem ordem judicial em casos de flagrância, desde que fundadas razões estejam devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.(...)” (grifo nosso)

(HC n. 825.264/PI,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 22/10/2024,
DJe de 29/10/2024.)

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

No
mérito
, registro que a defesa não questiona a autoria e a materialidade delitiva, requerendo, tão somente, a redução da pena-base, fixada em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

No caso, o vetor “culpabilidade” é negativo, em razão da quantidade de drogas apreendidas (um tablete e duas buchas de maconha, e 754 pinos de cocaína), sendo certo que estava guardada dentro da geladeira e um mochila, revelando que o método de ocultação é típico de quem atua de forma contínua na traficância, ultrapassando os limites do tipo penal básico, agravando o juízo de censura sobre a conduta, pois demonstra elevada periculosidade.

As “circunstâncias do crime” também são negativas, já que o acusado guardava as drogas dentro de casa, e no quarto de duas crianças, que eram expostas diariamente ao ambiente de tráfico.

Por sua vez, entendo que a baliza “motivos” não merece desvalor, já que o fundamento utilizado, de que o réu estava em dificuldade financeira e buscava lucrar com a venda de entorpecentes é inerente ao tipo penal.

Assim, reduzo a pena-base para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação integral da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP).

Na última etapa, deixo de aplicar a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), em razão da reincidência do acusado, e também não identifico causas de aumento, motivo pela qual, torno a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, em definitiva.

Por fim, mantenho o regime fechado, pois o réu é reincidente, o que permite a fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reduzir a pena do acusado
BRENO AZEVEDO MARTINS,
na forma acima estabelecida, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.